Tribunal: TJMT
Processo: 1002177-97.2025.8.11.0021
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002177-97.2025.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE COCALINHO - CNPJ: 00.965.145/0001-27 (EMBARGADO), ESLANY DIAS CASTRO COSTA - CPF: 011.094.731-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos pelo Ministério Público estadual contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a improcedência do pedido de fornecimento de
Dupilumabe
300 mg (
Dupixent
) para paciente com dermatite atópica avançada. O embargante alega omissão, sustentando que o acórdão teria deixado de enfrentar a tese de que a não incorporação do fármaco pela CONITEC decorreu exclusivamente de motivação orçamentária — e não de insuficiência técnica —, o que configuraria omissão administrativa apta a satisfazer o requisito B do Tema 6/STF.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de motivação
exclusivamente orçamentária da CONITEC; e (
ii
) saber se os embargos de declaração são via adequada para rediscutir o mérito já decidido.

III. Razões de decidir

3.
Ausência de omissão.
Os embargos de declaração prestam-se exclusivamente ao saneamento dos vícios do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. Omissão não se confunde com julgamento desfavorável.

4.
Questões integralmente enfrentadas.
O acórdão embargado decidiu expressamente que: (i) o Tema 106/STJ foi superado pelo Tema 6/STF e pela Súmula Vinculante n. 61; (
ii
) a CONITEC deliberou expressa e fundamentadamente pela não incorporação do
Dupilumabe
para dermatite atópica em adultos, afastando o requisito B; (
iii
) é vedado ao Judiciário substituir o juízo técnico e alocativo da CONITEC; e (
iv
) a incorporação do fármaco para indicação diversa (asma grave) não se estende automaticamente à dermatite atópica.

5.
Motivação orçamentária como elemento legítimo.
A avaliação de custo-efetividade e impacto orçamentário integra — e não afasta — o juízo técnico da CONITEC, nos termos dos
arts
. 19-Q e 19-R da Lei n. 8.080/1990 e do Decreto n. 7.646/2011. Questão implicitamente rejeitada no acórdão embargado, sem omissão a sanar.

6.
Efeitos infringentes prejudicados.
Ausente vício real, fica prejudicado o pedido de efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
1. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscussão do mérito; sua admissibilidade pressupõe vício real de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A motivação orçamentária integra legitimamente a avaliação técnica da CONITEC para fins de incorporação de tecnologias em saúde, nos termos
dos
arts
. 19-Q e 19-R da Lei n. 8.080/1990 e do Decreto n. 7.646/2011. 3. A deliberação expressa e fundamentada da CONITEC pela não incorporação de fármaco para determinada indicação clínica afasta a omissão administrativa exigida pelo requisito B do Tema 6/STF.
”

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei n. 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R; Decreto n. 7.646/2011; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Tema 6; Súmula Vinculante n. 61/STF; STJ, Tema 106; Portaria SECTICS/MS n. 53/2024; CONITEC, Relatório de Recomendação n. 930.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento
à
apelação interpost
a pelo ora embargante
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE COCALINHO/MT
,
que
visava compelir os requeridos a
fornecerem
o
medicamento
“
Dupilumabe
300 mg (
Dupixent
)
”
.

O embargante alega omissão no acórdão, sustentando que este deixou de enfrentar a tese de que a não incorporação do fármaco pela CONITEC para adultos com dermatite atópica decorreu exclusivamente de impacto orçamentário, e não de insuficiência técnica de evidências, o que configuraria omissão administrativa apta a satisfazer o requisito
“
B
”
do Tema 6 do STF.

Invoca ainda a Portaria SECTICS/MS n. 48/2024 e o Relatório CONITEC n. 1.047/2025 como elementos comprobatórios da eficácia do medicamento, aponta divergência com outros julgados desta Corte e
formula
pedido de prequestionamento.

O Estado de Mato Grosso apresentou
contrarrazões
aos embargos, pugnando pela sua rejeição
(Id.
361862887
)
.

O
Município de Cocalinho (MT)

deixou transcorrer o prazo para
apresentar contrarrazões (Id.
364031394
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trat
a-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão
d
esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento
à
apelação
interposta pelo ora embargante
e manteve a sentença de improcedência do
pedido de fornecimento pelo
s
entes públicos d
o medicamento
“
Dupilumabe
300 mg (
Dupixe
nt
)
”

para a
paciente
Eslany
Dias Castro Costa,
diagnosticada com
Dermatite Atópica Avançada (CID
-
10 – L20.9).

De início, importa ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, prestando-se exclusivamente ao saneamento dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil
(
omissão, contradição, obscuridade e erro material
),
não constituindo via adequada para a rediscussão do mérito já examinado e decidido.

A omissão que autoriza os embargos de declaração pressupõe silêncio do julgador sobre ponto ou questão relevante efetivamente suscitada. Não se confunde — e a distinção é fundamental — com a mera discordância da parte em relação à solução jurídica adotada.

Quando o julgador examina as questões postas e as decide contrariamente à pretensão recursal, não há omissão: há julgamento desfavorável, o que é situação inteiramente distinta.

Examinando-se o acórdão embargado, verifica-se que todas as teses centrais veiculadas na apelação foram expressamente enfrentadas.

O acórdão assentou, com fundamentação clara e articulada, que: (i) o Tema 106/STJ foi superado pelo Tema 6/STF e pela Súmula Vinculante n. 61, sendo inviável a aplicação de critérios menos rigorosos; (
ii
) o requisito B não foi atendido porque a CONITEC não se omitiu nem incorreu em mora, tendo deliberado expressa e fundamentadamente pela não incorporação do fármaco para dermatite atópica em adultos, por meio do Relatório de Recomendação n. 930 e da Portaria SECTICS/MS n. 53/2024; (
iii
) a deliberação da CONITEC é dotada de presunção de legitimidade, cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade do procedimento, vedada a incursão no mérito técnico ou nas escolhas alocativas do órgão; (
iv
) a incorporação posterior do fármaco para indicação clínica diversa
(
asma grave
)
não implica extensão automática à indicação de dermatite atópica, pois o sistema de incorporação de tecnologias no SUS é estruturado por indicação específica; e (v) o requisito D também não foi satisfeito, na medida em que a CONITEC, após revisão técnica aprofundada, não considerou as evidências suficientes para recomendar a incorporação para a indicação em causa.

O argumento de que a motivação da CONITEC teria sido exclusivamente orçamentária

e não técnico-científica
,
não constitui ponto omitido. Ao contrário, está implicitamente rejeitado pela fundamentação adotada: o acórdão reconheceu que o juízo de conveniência e oportunidade em matéria de incorporação de tecnologias em saúde pública, que compreende tanto os critérios de eficácia clínica quanto os de custo-efetividade e impacto orçamentário, é exercício legítimo da competência da
CONITEC, expressamente previsto nos
arts
. 19-Q e 19-R da Lei n. 8.080/1990 e no Decreto n. 7.646/2011.

A motivação orçamentária não configura ilegalidade, mas elemento integrante e legítimo da avaliação técnica de incorporação. Sobre questão que foi decidida
,
ainda que implicitamente
,
não há omissão a ser sanada.

Quanto à apontada divergência com julgados desta Câmara envolvendo outros medicamentos e tecnologias, igualmente não há vício a ser corrigido. Os precedentes citados pelo embargante

versam sobre hipóteses estruturalmente distintas, caracterizadas pela ausência de análise específica da tecnologia pleiteada pela CONITEC, configurando omissão administrativa real nos termos do Tema 6.

No caso sob exame, ao contrário, houve deliberação expressa, fundamentada e desfavorável do órgão competente. A distinção entre os casos afasta qualquer alegação de contradição ou divergência interna injustificada.

Nesse contexto, o que os presentes embargos revelam, em sua essência, é a tentativa de reabrir o debate sobre o mérito já examinado e decidido, rediscutindo questão julgada contrariamente à pretensão do embargante. Esse propósito é manifestamente incompatível com a natureza e a finalidade dos embargos de declaração, que não constituem recurso de reexame nem via de renovação da discussão meritória.

Por fim, ausente qualquer dos vícios que autorizam o acolhimento dos embargos, fica prejudicado o pedido de atribuição de efeitos infringentes, que pressupõe, como condição lógica de admissibilidade, a existência de vício real a ser sanado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por
tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ficando prejudicado, por consequência, o pedido de efeitos infringentes.

Para fins de prequestionamento, registre-se que os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados nos embargos foram considerados na análise empreendida, não havendo omissão a suprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026